Tribunal: TJMT
Processo: 1003852-65.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003852-65.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA - CNPJ: 20.399.488/0001-89 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), HELEDYR MAX - CPF: 314.310.701-49 (APELADO), EMANUELE LEITE DAVID MOLINA - CPF: 037.467.441-80 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HELEDYR MAX - CPF: 314.310.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO EM JUÍZO DIVERSO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – QUANTIA IRRISÓRIA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Conforme jurisprudência pacífica no âmbito do STJ, o
Juízo onde se processa a Recuperação Judicial é o competente para avaliar o caráter concursal ou extraconcursal do crédito objeto de ação de cobrança proposta em juízo diverso.

Uma vez irrisórios os honorários de sucumbência, considerando os parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, pertinente a sua majoração, nos termos do artigo 85, §8o do CPC e majoração dos honorários recursais decorrente do provimento parcial do apelo (artigo 85, §11o do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021